Tribunal: TJDFT
Processo: 0751880-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0751880-47.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO ORLANDO CAVALCANTE, PATRICIA MARIA HARTT CAVALCANTE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O art. 99, § 3o, do CPC confere à declaração de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural presunção relativa de veracidade dos fatos nela contidos concernentes à situação de insuficiência. Ainda, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, no que concerne à gratuidade de Justiça, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse cenário, assevero cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça quando os rendimentos brutos da parte não extrapolam 5 (cinco) salários-mínimos, limite adotado pela c. 8a Turma Cível deste e. TJDFT, correspondente ao critério utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para assistência judiciária à população carente de recursos financeiros. Assim, tendo em vista o requerimento pela benesse formulado nesta instância recursal e considerando os termos retro consignados, DETERMINO seja a parte recorrente intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar fazer jus ao benefício postulado, apresentando documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, em complementação àqueles juntados aos Ids 78732920-78732924, tais como, comprovantes de rendimentos, extratos bancários de todas as contas usualmente utilizadas e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora